Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO HOMICIDA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime (dolo homicida) fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, momento no qual a Defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos.